Tribunal: STF
Processo: ARE 1443551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. Município de Sorocaba e Fundação da Seguridade Social dos Servidores de Sorocaba - FUNSERV. Horas extraordinárias. Pagamento efetuado sob a rubrica de “horas suplementares”. Pretensão a que a remuneração correspondente às horas extraordinárias seja acrescida de 50% (cinquenta por cento) da remuneração da hora normal de trabalho. Art. 3º, caput, da Lei 8.426/2008, com redação conferida pela Lei 10.472/2013, que foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0056654-22.2014.8.26.0000. Horas suplementares laboradas pelos servidores da área da saúde do Município de Sorocaba que correspondem às horas extraordinárias e devem ser remuneradas na forma do artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal. Pretensão à alteração da base de cálculo das horas suplementares, de modo que corresponda à remuneração integral da autora e não ao seu salário base. Art. 128, §1º, da Lei Municipal nº 3800/1991 declarado inconstitucional pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024006-18.2016.8.26.0000. Horas extras que devem ser calculadas sobre a remuneração integral, de acordo com os arts. 7º, XVI e 39, §3º, da Constituição Federal. Descontos previdenciários sobre as horas extras. Impossibilidade. Redutor salarial para limitação dos vencimentos da autora ao teto constitucional previsto pela EC 41/03. Impossibilidade de inclusão das horas extraordinárias para efeito de verificação do teto. Verba de caráter remuneratório que ostenta natureza eventual e é paga em caráter propter laborem(...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente